Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-85.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000882-85.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), E B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.551.780/0002-49 (APELADO), RICARDO AUGUSTO BENEDITO - CPF: 149.690.708-65 (APELADO), ELOY BENEDITO - CPF: 063.947.018-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – LEI ESTADUAL N.o 10.496/2017 – MONTANTE APURADO INFERIOR A 160 (CENTO E SESSENTA) UPF/MT – DESISTÊNCIA – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sendo o montante do débito apurado é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, nos termos da Lei Estadual n.o 10.496/2017, a Fazenda Pública poderá requerer desistência da ação, desde que isso não implique em ônus ao ente público.

2. Logo, descabida a condenação em honorários, quando o pedido de extinção for fundamentado na referida norma.

3. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima,
na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1000882-85.2016.8.11.0006, ajuizada pelo
apelante
em desfavor de
E. B. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e dos corresponsáveis: RICARDO AUGUSTO BENEDITO e ELOY BENEDITO
, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que, julgou extinto o feito,
sem resolução do mérito
, com base no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 231417720):

“
Vistos
.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
movida pelo
ESTADO DE

MATO GROSSO
em desfavor de
E B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, RICARDO AUGUSTO BENEDITO e ELOY BENEDITO
.

Conforme petição de ID n.o 161003684 a parte autora manifestou o seu desinteresse na continuação do feito, pugnando assim pela extinção da presente ação.

Na sequência, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

A lide posta em discussão não exige maiores delongas, ante o pleito de desistência da ação formulado pela autora, previamente à citação do demandado, consoante dispõe o art. 485, §4o, do CPC.

Nesse diapasão,
HOMOLOGO
o pedido de desistência e em consequência
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

DEIXO
de condenar a Fazenda Pública em custas e despesas processuais nos termos do art. 39, “
caput
”, da Lei 6.830/80.

CONDENO
a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) do crédito exequendo, na forma do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (CPC, art. 1.000, parágrafo único),
DETERMINO
a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5o do Provimento no 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

EXPEÇA-SE
o necessário.

INTIMEM-SE
e
CUMPRA-SE
.

Cáceres-MT, data registrada no sistema.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito” (grifo do autor)

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que descabida a condenação em honorários, porquanto
“
a extinção com fundamento na Lei 10496/2017 não implica no reconhecimento da inexistência da dívida”.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários pela metade, conforme art. 90, § 4o, do CPC, ante a ausência de resistência pela Fazenda Pública.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima,
na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1000882-85.2016.8.11.0006, ajuizada pelo
apelante
em desfavor de
E. B. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e dos corresponsáveis: RICARDO AUGUSTO BENEDITO e ELOY BENEDITO
, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que, julgou extinto o feito,
sem resolução do mérito
, com base no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em
19.07.2016
,
a presente ação
, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 20155382, cujo valor alcançava a importância de
R$ 147.574,41 (cento e quarenta e sete mil quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Extrai-se dos autos que o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, sendo
negativa
por correios e por oficial de justiça (ID. 231417656, 231417663, 231417674, 231417686), razão pela qual o ato ocorreu por edital (ID. 231417692).

Em sequência, a defensoria apresentou exceção de pré-executividade, suscitando a nulidade da citação (ID. 231417698), que foi
acolhida
(ID. 231417701).

Em razão disso, o exequente interpôs recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO”

contra a referida decisão (ID. 231417704), que foi dado provimento e anulada a referida decisão.

Após, o ente público requereu desistência, com fulcro na Lei n.o 10.496/2017,
em razão de o crédito ser inferior a 160 UPF/MT.

Sobreveio, então, sentença, em
04.07.2024
, que julgou extinto o feito e condenou
“
a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) do crédito exequendo, na forma do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que, a Lei Estadual no. 10.496/2017, dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

Em seu art. 2o foi autorizado a Procuradoria-Geral do Estado
“(...) a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento”.

Além disso, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017,
in verbis:

“Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.”

Ademais, caso o montante apurado for
inferior
a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado
está autorizada a desistir da ação
, conforme art. 5o da Lei Estadual supracitada, vejamos:

“Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o”.

Ocorre que a referida norma estabelece, na verdade, uma faculdade do ente público em desistir de ações com valores inferiores ao referido montante,
desde que isso
não
implique em ônus ao ente público
, veja-se:

“Art. 5o

Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações
de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

Parágrafo único A autorização de que trata o
caput

fica condicionada
à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante,
sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.”

Além disso, os créditos permanecem exigíveis:

“Art. 6o

A sustação da cobrança judicial
e o não ajuizamento dos créditos
referidos nesta Lei não importará em inexigibilidade dos mesmos, que permanecerão inscritos em Dívida Ativa
da Fazenda Pública Estadual,
cuja cobrança prosseguirá por via administrativa,
sem prejuízo do procedimento judicial, a critério do Procurador-Geral do Estado.

Logo,
não
se mostra correta a condenação em honorários
quando o pedido de desistência foi com amparo no referido dispositivo legal
, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença atacada e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024